Tribunal: TJDFT
Processo: 0703363-15.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Direito processual civil. apelação cível. distribuição dos ônus sucumbenciais. erro material. recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que, na ação de cobrança, julgou procedente o pedido do autor, mas condenou-o nas custas e honorários de sucumbência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve erro material na aplicação dos ônus de sucumbência.
III. Razões de decidir
3. Conforme dispõe o art. 85, caput, do Código de Processo Civil, “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.
4. No caso, a sentença julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, condenando a ré ao pagamento de valores devidos na ação de cobrança. No entanto, ao final, impôs ao autor, vencedor da demanda, o pagamento dos encargos sucumbenciais, o que configura evidente equívoco, haja vista o descompasso entre a parte dispositiva da sentença e a lógica processual que rege a distribuição dos encargos sucumbenciais.
5. Verificada a ocorrência de inexatidão no dispositivo da sentença, impõe-se a correção do erro material para atribuir o encargo pelas custas e honorários de sucumbência à ré-apelada.
IV. Dispositivo
6. Apelação cível conhecida e provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada: n/a